Tribunal: STF
Processo: RE 572304
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Prequestionamento.
   Comprovação de que a matéria recursal foi devidamente
   prequestionada. Decisão agravada. Reconsideração. Provado o
   prequestionamento da matéria recursal, devem ser examinados os
   demais requisitos de admissibilidade do recurso
   extraordinário.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não
   se admite recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.